Tribunal: TJSP
Processo: 1003444-87.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Honorários recursais – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003444-87.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
WILMA GENOVESE DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003444-87.2019.8.26.0477/50000 - Voto no 28333 Página 2 de 3
VOTO No 28333
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003444-87.2019.8.26.0477/50000
FORO DE ORIGEM: PRAIA GRANDE
EMBARGANTE(S): WILMA GENOVESE DA SILVA
EMBARGADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Alegação de
omissão Honorários recursais Reconhecimento dos reclamos e
consequente integração do julgado Acolhimento dos embargos
sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no
corpo do acórdão.
Vistos.
Wilma Genovese da Silva embargou o acórdão de fls
181/192 com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, reclamando declaração sobre a fixação de honorários
recursais (petição de fls 1).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos reclamos.
Com efeito, o acórdão embargado deixou de majorar a
verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003444-87.2019.8.26.0477/50000 - Voto no 28333 Página 3 de 3
Civil: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Do exposto, acolho estes embargos sem efeito modificativo
para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 181/192:
A verba honorária fixada em primeira instância fica
majorada em R$ 100,00 (cem reais), por força do artigo 85, § 11,
do referido Código de Processo Civil.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator